Tribunal: TJDFT
Processo: 0715400-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. PROGRESSÃO DE REGIME. “PACOTE ANTICRIMES”. RÉU QUE CUMPRE DUAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. A PRIMEIRA REFERENTE A TRÁFICO DE DROGAS COM REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. A SEGUNDA REFERENTE A TRÁFICO DE DROGAS COM REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 111, LEP. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO DISPOSTA NO ART. 2o, § 2o, LEI 8.072 OU ART. 112, VII, LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
2. A Lei 13.964/2019 trouxe relevante alteração no regramento atinente à progressão de regime a réus condenados por prática de crimes hediondos. Dessa forma, o art. 2o, § 2o da Lei 8.072/90 foi expressamente revogado pelo art. 19 da nova legislação, intitulada "Pacote Anticrimes”. Assim, o tema passou a ser disciplinado pelo art. 112, V e VII da Lei de Execuções Penais que estabeleceu o percentual de 40% (quarenta por cento) de cumprimento da pena, para progressão de regime em casos de réus condenados por crime hediondo, quando primário, e 60% (sessenta por cento) de cumprimento da pena para réus reincidentes em crimes hediondos ou equiparados.
3. No caso, a execução penal se refere a dois crimes equiparados a hediondos (tráfico de drogas), de modo que na primeira condenação o apenado já era reincidente em crime comum, enquanto que na segunda execução o recorrente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo, aplicando-se, portanto, o art. 2o, § 2o, da Lei 8.072, ou mesmo o inciso VII, do art. 112, da Lei de Execuções Penais, ou seja, a necessidade de cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena para a progressão de regime.
4. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Decisão mantida.